Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-66.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018428-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDELVANO DA CRUZ COELHO - CPF: 031.817.001-93 (RECORRIDO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), CARLA DE ALMEIDA TAQUES - CPF: 022.645.321-90 (RECORRENTE), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1018428-66.2019.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CARLA DE ALMEIDA TAQUES

Recorrido(s):

IDELVANO DA CRUZ COELHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC.

Ademais, a Recorrente junta lastro probatório a fim de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos, o que lhe garante a concessão do benefício perquirido frente ao preenchimento dos requisitos.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME DE FURTO – LOCAL DO TRABALHO – GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A presente demanda versa sobre mácula à imagem do autor, onde este defende ter sido acusado injustamente de furto por parte da Recorrente, em seu local de trabalho, de forma vexatória e presenciada por várias pessoas.

Da análise dos autos, verifico que a acusação do crime de furto por parte da Recorrente restou como fato incontroverso nos autos, onde esta, porém, alega ter realizado sem qualquer excesso.

Todavia, além de nada comprovar de sua versão, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia, é de se observar que o autor juntou considerável lastro probatório, levando a conclusão da prática de ato ilícito passível de indenização.

Saliento, na inicial, o Recorrido juntou boletim de ocorrências e áudio de sua empregadora, em que acusa que a Recorrente, após constatar que o celular, então objeto do suposto furto, se encontrava, em verdade, no interior de seu veículo, ligou no estabelecimento comercial, pedindo desculpas pelo ocorrido.

Não só isto, ainda arrolou testemunha em que confirma sua versão.

Logo, tem-se que a Recorrente abordou o Recorrido em seu local de trabalho (mercado), na presença de outras pessoas, dentre elas sua empregadora, onde então o acusou da prática de furto, a qual, posterior, descortinou-se como inexistente, maculando, portanto, indevidamente sua honra e o constrangendo perante terceiros, fato este passível de indenização.

Por fim, ressalto que, de fato, o autor admite ter acionado a polícia, porém, tal assim se deu por toda a situação causada pela Recorrente, de onde se viu obrigado a esclarecer o fatídico.

Assim, compartilhando do mesmo entendimento do Juízo a quo, tenho que a Recorrente praticou ato ilícito em face do Recorrido, frente à falsa acusação de crime, da qual deve ressarci-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, escorreita a sentença proferida que reconheceu o ato ilícito perpetrado e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
guarda relação com os critérios acima e com parâmetros deste Colegiado em casos semelhantes, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15 % sobre o valor da condenação,
porém suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022